Tribunal: STF
Processo: ARE 1469710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSORA MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 275/2015. HORAS EXTRAS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. CONSECTÁRIOS. EC 113/2021. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO PODER PÚBLICO. TESE INAPLICÁVEL. EFETIVAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO PEL O PODER JUDICIÁRIO. CABIMENTO. HONORÁRIOS.



    I – A jornada semanal de trabalho dos servidores do magistério do município de Goiânia, prevista no artigo 13, § 1º da lei complementar 91/2000 era de no máximo 40 (quarenta) horas-aula semanais, até a entrada em vigor da lei complementar municipal 275, em 26 de maio de 2015, a partir de quando passou a ser de, no máximo, 60 (sessenta) horas-aula semanais.



    II – Não merece acolhida a tese de inconstitucionalidade do regime de 60 (sessenta) horas, tendo em vista que a disposição constitucional é genérica, ao passo que a lei complementar municipal 275/2015 é específica para normatizar a carga horária dos professores da rede pública de ensino do município de Goiânia, que têm regime de trabalho e regulamentação diferenciados.



    III – Referente ao período anterior à alteração legislativa, tem a autora direito ao adicional de serviço extraordinário, no patamar de 50% (cinquenta por cento) da hora normal, em relação às 20 (vinte) horas-aula semanais excedentes, restrito, ainda, ao prazo prescricional quinquenal das pretensões contra as Fazendas Públicas (art. 1º, decreto 20.910/32), tal como disposto na sentença revisanda.



    IV – Após a alteração legislativa, não há falar em horas extraordinárias, já que a previsão legal de jornada de trabalho passou a ser de 60 (sessenta) horas-aula semanais.



    V – Sobre os valores correspondentes às diferenças devidas, merece reforma a sentença, de ofício, pois devem incidir juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCAE, desde a data em que cada pagamento foi feito a menor, ambos até 08/12/2021, a partir de quando (09/12/2021) incidirão as inovações trazidas pelo artigo 3° da EC 113/2021 (incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente).



    VI – A real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão municipal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social.



    VII – A ordem judicial para que o Município promova o pagamento das verbas devidas a servidora não significa interferência do Poder Judiciário nas atividades administrativas municipais, tampouco eleição de prioridades ou determinação para que o administrador pratique um ato discricionário cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença, mas a simples efetivação de direito subjetivo de servidor público, indevidamente obstada por ato do Poder Público.



    VIII – O desprovimento dos apelos deverá ser levado em consideração quando do arbitramento dos honorários advocatícios (art. 85, § 3º, II e § 11, CPC), sem descurar da suspensão da exigibilidade da fração da autora, por ser beneficiária da gratuidade (art. 98, § 3º, CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente